Tribunal: TJDFT
Processo: 0717921-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717921-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: SOLUTION TEC TELEINFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT tendo por objeto a r. decisão (ID 63861179 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no0739613-21.2017.8.07.0001. Na r. decisão, o ilustre Juízo a quo indeferiu pedido de inserção de restrição de circulação do veículo penhorado nos autos pelo sistema Renajud a partir dos seguintes fundamentos: “Antes de analisar o pedido de avaliação por meio da tabela FIPE, se faz necessário que o credor localize o bem penhorado a fim de aperfeiçoar a penhora com o seu envio para leilão, sem o qual a avaliação, por ora, se torna inócua. No atinente ao pedido de inserção de restrição de circulação do referido veículo pelo sistema RENAJUD, indefiro o pedido. Isso porque o o registro de restrição de circulação somente se justificaria em hipóteses excepcionais, já que tal medida apenas transferiria o cumprimento do mandado de penhora do oficial de justiça para as forças policiais e Detran, o que somente é admissível, friso, em hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a ocorrência de furto ou roubo do veículo” (ID 63861179 - Pág. 1). Inconformada a CNT recorre pedindo o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator